Tribunal: TJDFT
Processo: 0001738-51.2014.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0001738-51.2014.8.07.0005 RECORRENTE: GABRIEL HENRIQUE MAGALHÃES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DE AMBAS AS PARTES - ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS – CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA – CORRUPÇÃO DE MENORES – PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – TESTEMUNHA POLICIAL – RECONHECIMENTO PESSOAL – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – CAUSA DE AUMENTO - DESLOCAMENTO – POSSIBILIDADE – FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DA PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO – CONCURSO FORMAL - ADEQUAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. 1. A materialidade e a autoria dos roubos circunstanciados e das corrupções de menores ficaram devidamente demonstradas. 2. Nos crimes contra o patrimônio, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, máxime quando se mostram verossímeis, ricos em detalhes e harmônicos entre si os depoimentos por ela prestados perante a autoridade policial e em juízo, bem como quando inexistente qualquer elemento probatório que venha a infirmar sua versão dos fatos. 3. Por tratar-se de crime de natureza formal, a corrupção de menor se configura com a simples presença do adolescente na cena do crime, prestando colaboração ao parceiro maior, conforme dispõe a Súmula 500 do STJ. 4. O deslocamento autorizado para a primeira fase da dosimetria de causa de aumento, quando concorrerem mais de uma, revela que o critério de exasperação da pena-base deve ser aquele utilizado usualmente para a negativação das circunstâncias judiciais e não aquela fração prevista em lei para a causa de aumento, quando reconhecida como autêntica causa de aumento na terceira fase. Caso contrário, haveria aplicação da lei em prejuízo do réu. 5. No que tange ao quantum de aumento ocasionado pela presença dos vetores previstos no art. 59 do CP, é sabido que o Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime. 6. A subtração de patrimônios de várias pessoas decorrente da mesma ação, caracteriza concurso formal de crimes (art. 70, primeira parte, CP), e não continuidade delitiva (art. 71, do CP), devendo a fração de aumento da pena - de 1/6 a 1/2 - ser proporcional ao número de delitos cometidos. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, requerendo, em síntese, seja reconhecida a constitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018, e afastada a majorante do emprego de arma branca no cômputo da pena na terceira fase da dosimetria. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025